Tribunal: TJDFT
Processo: 0742017-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742017-04.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: COLEGIO RUI BARBOSA LTDA, ENEIDE DEUSDARA VALENTE DE MIRANDA, EUDES DEUSDARA VALENTE DE MIRANDA DECISÃO BANCO DO BRASIL S.A., interpôs o agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, na ação de Execução ajuizada contra COLÉGIO RUI BARBOSA LTDA., que manteve a decisão anteriormente proferida O Banco do Brasil S.A. relata que na execução no 0003343-17 foi penhorado o imóvel do executado, o qual foi levado a leilão e arrematado, pelo valor de R$ 1.100.000,00 (ID origem 207340475). O executado apresentou exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada (ID origem 207845135). O executado noticiou a interposição de agravo de instrumento contra a rejeição da exceção da pré-executividade, em que foi indeferida a antecipação da tutela recursal. O Juízo de Primeiro Grau, manteve a decisão agravada e suspendeu o processo até o julgamento do agravo de instrumento (ID 208377150), proferida em 21/08/2024. O Banco do Brasil S.A. requereu o prosseguimento do feito, para levantamento da quantia de R$ 1.100.000,00, relativa à arrematação do imóvel. Foi então foi proferida a decisão agravada, nos seguintes termos: “Os pedidos de reconsideração são comuns na praxe forense, todavia, não encontram amparo legal, de sorte que o inconformismo com os provimentos judiciais deve ser manifestado pelos meios processuais cabíveis previstos no Código de Processo Civil. Dentro disso, não conheço do pedido de reconsideração requerido pelo exequente ao ID 210379723 e mantenho incólume a decisão, por seus próprios fundamentos.” Em suas razões recursais o agravante alega que não foi conferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento no 0734303-90.2024.8.07.0000, interposto contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, o que permite o levantamento do valor da arrematação de R$ 1.100.000,00. Requereu seja determinada a expedição de mandado de levantamento eletrônico no valor de R$ 1.100.000,00. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Nesse aspecto, observo que, nas razões recursais, o agravante se insurge contra a suspensão da execução até o julgamento do agravo de instrumento interposto pelo executado. Ocorre que tal questão não foi decidida na decisão recorrida. A decisão que determinou a suspensão do processo (ID origem 208377150) foi proferida em 21/08/024, até o julgamento do agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. O agravante requereu a reconsideração da decisão, a qual foi mantida, pela decisão ora agravada (ID origem 210483629), proferida em 10/09/2024. Contudo, em que pese o agravante discordar da suspensão dos autos, em detrimento de empregar os meios processuais adequados para obter a reforma daquela decisão, exequente se limitou a submeter novamente a questão ao Juízo prolator da decisão (ID origem 210379723). Destaco que o pedido de reconsideração independe da nomenclatura atribuída à petição, pois sua configuração se dá quando a parte submete novamente ao juízo matéria já enfrentada por esse, sem utilizar as vias recursais cabíveis. Nesse sentido, a decisão posterior ao pedido de reconsideração, datada de 10/09/2024 (ID origem 210483629), ora impugnada, apenas ratificou o entendimento previamente consolidado pelo Juízo (ID origem 208377150). O pronunciamento agravado, mantendo anterior entendimento, não possui, portanto, conteúdo decisório. Considerando que o pedido de reconsideração não possui natureza recursal – haja vista a ausência de previsão legal (art. 994, CPC), diante do princípio da taxatividade dos recursos – não goza de efeito substitutivo. A decisão que julga o referido pedido, portanto, não substitui o pronunciamento anterior. O exame do cabimento – um dos requisitos de admissibilidade recursal – ocorre através de dois ângulos distintos, mas complementares: a recorribilidade do ato e a propriedade do recurso eventualmente interposto. A Teoria Geral dos Recursos ensina que os atos que não possuem conteúdo decisório são irrecorríveis; nesse aspecto, reside a justificativa do art. 1.001, do Código de Processo Civil. A decisão agravada, porém, é desprovida de conteúdo decisório. Desta feita, é flagrante o não cabimento do agravo de instrumento no presente caso, visto que objetiva exclusivamente alterar o ponto da decisão que rejeitou pedido de reconsideração e manteve entendimento anterior. No que concerne à tempestividade, verifico que os fundamentos utilizados no Agravo de Instrumento buscam, na verdade, combater a decisão proferida em 21/08/2024 (ID origem 208377150), oportunidade em que a matéria foi efetivamente decidida pelo Juízo de 1a Instância. O pedido de reconsideração, porém, não possui a aptidão de interromper ou reabrir o prazo recursal. Inclusive, esse é o entendimento adotado por este Tribunal, consoante se infere dos julgados a seguir: AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da sua intempestividade. 2. Segundo o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1121667, 07076055720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 13/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. DESPACHO QUE MANTÉM A DECISÃO. IRRECORRIBILIDADE. 1. O pedido de reconsideração independe da nomenclatura atribuída à petição, pois sua configuração se dá quando a parte submete novamente ao juízo matéria já enfrentada por este, sem utilizar as vias recursais cabíveis. Diante da sua atipicidade, não tem ele o condão de interromper o prazo recursal. 2. O despacho que mantém a decisão cuja reconsideração se pretende não tem conteúdo decisório, não sendo cabível agravo de instrumento contra ele. 3. A intempestividade do agravo frente à decisão que efetivamente causou prejuízo à parte impede a aplicação do princípio da fungibilidade. 4. No caso de agravo interno julgado manifestamente improcedente por decisão unânime, de rigor a aplicação de multa, conforme art. 1.021, §4o, do CPC. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1722047, 07045450320238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Considerando que o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a impugnação da decisão agravada foi iniciado dia 30/08/2024, haja vista a ciência do agravado em 29/08/2024 (aba de expedientes do processo em primeiro grau), a data limite findou dia19/09/2024. Ressalte-se que o Banco do Brasil S.A. é parceiro deste Tribunal, e suas intimações ocorrem pelo DJe (via sistema), nos termos do art. 246, § 1o do Código de Processo Civil, art. 5o, § 1o da Lei 11.419/2006, e art. 5o, § 1o, da Portaria GC/TJDFT no 160/2017, sendo que a esta última estabelece: “Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. §1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados.” Assim, como o presente Agravo de Instrumento foi interposto dia 02/10/2024, patente a sua intempestividade. Acrescento que apesar de ter sido mantida a suspensão do processo, após a interposição do presente agravo, o Banco do Brasil repetiu o pedido no primeiro grau, para levantamento da quantia de R$ 1.100,000,00, e o MM. Juiz novamente salientou que os autos estão suspensos (ID origem 213228942). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO em razão da sua inadmissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 3 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator